Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715514-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: J. R. G. P., PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em face da r. sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por J.R.G.P em seu desfavor e de PLANSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, julgou procedente em parte os pedidos, nos seguintes termos (ID 35339624): “1. Obrigação de fazer Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente as requeridas na obrigação de restabelecer o contrato de plano de saúde firmado com a autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada, por ora, a R$ 60.000,00. Expeça-se mandado de intimação pessoal das requeridas. 2. Indenização. Condeno solidariamente as requeridas, ainda, ao pagamento quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da presente data, e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação (responsabilidade contratual). 3. Sucumbência. Condeno solidariamente as requeridas ao pagamento das despesas do processo e a dos honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios dos artigos 85, § 2o, I, III e IV, e 86, parágrafo único do CPC.” Dos autos, nota-se que o preparo não está regular, pois a guia recursal emitida (ID 35339643) possuía vencimento em 01/04/2022, ao passo que o comprovante de pagamento data de 05/04/2022 (ID 35339644). Ademais, verifica-se que a guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento acostado. Sendo assim, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a questão, comprovando a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetuando seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora